Tribunal: TCU
Processo: 020.078/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia referente à contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços laboratoriais de análises clínicas, para realização de 100.000 Testes Rápidos para detecção do Coronavírus COVID19 (IgG e IgM), englobando todos recursos humanos habilitados, estrutura física tipo Drive Thru, gerenciamento de resíduos, alimentação, gerenciamento de dados, emissão de resultado físico e eletrônico conforme especificações do Projeto Básico para enfrentamento ao COVID-19 e atendimento da necessidade da SES-DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19, realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal.